Tribunal: TJES
Processo: 5000248-76.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-76.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PINTO MARCONSINI
RECORRIDO: FERNANDO DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5000248-76.2025.8.08.0042

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FABIO PINTO MARCONSINI

RECORRIDO:
FERNANDO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos,
DEFIRO a gratuidade judiciária
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso interposto
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. PROVA ORAL COESA NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO DO AUTOR SE ENCONTRAVA NO ACOSTAMENTO NO MOMENTO DO IMPACTO. IMAGENS E VÍDEO PRODUZIDOS EM MOMENTO POSTERIOR AO ACIDENTE, INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA COMPROVAR QUE O AUTOR TENHA INGRESSADO NA PISTA ANTES DA COLISÃO. CHUVA. ALEGAÇÃO DE FARÓIS APAGADOS E CONDUÇÃO IMPRUDENTE DO RÉU. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM FAVOR DO AUTOR. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO AUTOR NO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.**

CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso inominado interposto por
FABIO PINTO MARCONSINI
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em favor do réu.

Na origem, o autor alegou que se encontrava parado no acostamento, aguardando oportunidade segura para atravessar a rodovia, quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu, que trafegava sob chuva e, segundo sustenta, sem faróis acesos. Já o réu afirmou que o autor adentrou a pista de forma imprudente, ocasionando o acidente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a sentença valorou adequadamente o conjunto probatório ao concluir pela culpa exclusiva do autor e, por consequência, pela improcedência dos pedidos iniciais e procedência parcial do pedido contraposto. O recorrente sustenta erro na apreciação das provas, especialmente porque as testemunhas presenciais afirmaram que seu veículo estava no acostamento no momento do abalroamento e que o veículo do recorrido trafegava em condições imprudentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apoiou sua conclusão, essencialmente, nas imagens e no vídeo juntados aos autos, deles extraindo a premissa de que o veículo do autor se encontrava parcialmente na pista no momento do acidente.

Ocorre que esse fundamento não se sustenta de forma suficiente.

Isso porque as imagens e o vídeo mencionados retratam
momento posterior ao acidente
, servindo apenas para demonstrar a posição dos veículos após o impacto. Não constituem, portanto, registro direto da dinâmica da colisão. A partir deles, não é possível afirmar, com segurança, que o veículo do autor já tivesse invadido a pista antes do choque, sobretudo quando inexistem imagens do exato instante do abalroamento.

De outro lado, a prova oral foi produzida por testemunhas que, segundo o próprio recurso, estavam no veículo do autor no momento dos fatos e afirmaram de modo categórico que o automóvel se encontrava no acostamento, aguardando oportunidade de travessia, quando foi atingido pelo veículo do réu, o qual trafegava sob chuva e com faróis apagados.

Nessas circunstâncias, a valoração da prova não pode partir de uma reconstrução inferencial extraída exclusivamente da posição final dos veículos, ignorando-se a prova oral direta sobre o momento do impacto. A conclusão adotada na sentença, de culpa exclusiva do autor, não encontra suporte probatório bastante.

Isso não significa, todavia, que a versão autoral deva ser acolhida integralmente.

Ainda que não se possa afirmar, com a segurança exigida, que o autor já estivesse sobre a pista no momento da colisão, também é verdade que ele se encontrava em situação de iminente ingresso na rodovia, em local que exigia cautela máxima, de modo que sua conduta não se mostra completamente isenta de risco. Por outro lado, os elementos dos autos apontam que o réu também teria concorrido para o resultado, diante das alegações de condução sob chuva, possível ausência de iluminação obrigatória e falta de cautela compatível com as condições da via.

Configura-se, assim,
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil, hipótese em que a reparação deve ser fixada proporcionalmente à participação de cada parte no evento danoso.

Quanto aos danos materiais, o autor juntou orçamento no valor de
R$ 12.549,00
. O documento, embora unilateral e desacompanhado de outros orçamentos ou de nota fiscal de efetivo reparo, constitui elemento indicativo da extensão aproximada do dano, sobretudo quando corroborado pelas fotografias que evidenciam avarias relevantes no veículo. Assim, considerada a culpa concorrente, mostra-se razoável fixar a indenização em
50% do valor apontado
, perfazendo
R$ 6.274,50
.

Quanto aos danos morais, a hipótese ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O acidente implicou forte impacto, avarias expressivas no veículo e repercussões físicas narradas pela prova oral, além dos transtornos evidentes decorrentes do sinistro. Nesse contexto, reputo configurado o dano moral em favor do autor, o qual arbitro em
R$ 2.000,00
, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao pedido contraposto, a sentença condenou o autor ao pagamento de danos morais ao réu, sob o fundamento de que aquele teria sido o único causador do acidente. Todavia, uma vez afastada a premissa de culpa exclusiva do autor e reconhecida a concorrência de culpas, não subsiste base suficiente para a manutenção dessa condenação. Deve, pois, ser reformada a sentença também nesse ponto, para
afastar a condenação imposta ao autor no pedido contraposto
.

Sobre os consectários legais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. A atualização do débito deve observar a
taxa SELIC
, a qual já engloba juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença e:

I)
condenar o réu/recorrido ao pagamento, em favor do autor/recorrente, a título de indenização por danos materiais, da quantia de
R$ 6.274,50
(seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);

II)
condenar o réu/recorrido ao pagamento, em favor do autor/recorrente, a título de indenização por danos morais, da quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais);

III)
afastar a condenação imposta ao autor/recorrente no pedido contraposto;

IV)
determinar que sobre as condenações incida a
taxa SELIC
, a partir do evento danoso, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a parte recorrente em ônus sucumbenciais, à luz da Súmula nº 06 das Turmas Recursais:
“Não haverá ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso.”

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)